Tribunal: TJMT
Processo: 1044464-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044464-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1044464-83.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

XS3 SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 291854390) que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor R$2.444,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição na decisão, ao não aceitar os documentos apresentados pela Concessionária, qual sejam, "prints de tela sistêmica (Ids. 286501852 e 286501853)", por sua "unilateralidade", enquanto aceitou "laudos lacônicos e genéricos apresentados pela Seguradora", os quais, conforme consignado na própria sentença, não possuíam qualificação profissional dos técnicos para amparar sua capacidade.

Sustenta a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica capaz de responsabilizá-la pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Assegura a validade das telas apresentadas, que demonstram a não localização da unidade consumidora do segurado, impossibilitando a individualização do sinistro e a correta apuração da responsabilidade.

Defende a validade das provas da empresa, pois os relatórios gerados pela concessionária passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, refletindo a realidade fática e sendo provas válidas, e o sistema operacional da Distribuidora não pode ser manipulado, havendo auditorias que acompanham a prestação dos serviços.

Enfatiza a confiabilidade e autenticidade do sistema da Distribuidora, que é auditado pela ANEEL e possui certificação NBR ISO 9001 e NBR ISO 10002:2005, nos termos do PRODIST MÓDULO 9 anexo à Resolução 1000/2021 da ANEEL, ademais, a presunção de veracidade das telas sistêmicas, relatórios e demais documentos juntados pela Energisa, por serem auditados pela ANEEL e certificados.

Menciona a conformidade com a jurisprudência do TJ/MT em casos semelhantes, citando decisões que afastam a responsabilidade da concessionária por ausência de comprovação de vínculo entre o segurado e a concessionária e a ilegitimidade ativa da seguradora, como o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DJ: 13/03/2024, Publicação: 14/03/2024, e o TJMT. RAC. N.U 1000505-15.2020.8.11.0026, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025; e, subsidiariamente, a necessidade de rever os índices de correção monetária da condenação e dos honorários advocatícios, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982) e a Lei 14.905/24, que estabelecem a aplicação da taxa Selic para correção de dívidas civis, deduzido o IPCA.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade ou a extinção sem julgamento de mérito, sendo essa questão de ordem pública, ante a evidente ilegitimidade ad causam da seguradora.Subsidiariamente, caso não seja o entendimento da reversão total para a improcedência, nos moldes da sentença originária, requer seja corrigida a omissão para ser determinada a aplicação da taxa Selic para correção da dívida, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, uma vez que a decisão foi proferida após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 296001890, pela rejeição dos aclaratórios com pedido de condenação em multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
”

Inconformada, a embargante defende que houve vício no julgado, sob o argumento de que, resta evidente a contradição em não aceitar os documentos apresentados pela Concessionária por sua “unilateralidade”, mas aceitar os documentos lacônicos e genéricos apresentados pela Seguradora.

Menciona que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a embargante ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, visando sanar os vícios acima apontados.

Em que pese às razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado bem apreciou a questão posto à luz da documentação juntada aos autos, conforme se observa do trecho em destaque:

“(...)
Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que Elisa Cruz Martins e Thiago Rodrigues da Costa contrataram a seguradora apelante para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato está representado pela apólice acostada nos Ids. 286500966 e 286500968, até o limite da importância segurada, bem como os sinistros ocorridos com os equipamentos segurados.

De acordo com os laudos técnicos apresentados no momento da abertura dos sinistros (Ids. 286500972 e 286500973), embora simplório, descreve a qualificação técnica necessária, além de concluir assertivamente pela ocorrência de danos em equipamentos, em razão de
sobrecarga na rede elétrica
e
queda de energia
, resultando na queima dos componentes dos aparelhos dos respectivos segurados, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, recaindo, assim, o nexo de causalidade.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização para cada um dos seus segurados, conforme comprova recibo de indenização em anexo (Ids. 286500979 e 286500981 – ambos pág. 7).

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

Digo isso porque incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ressalte-se, no ponto, que a peça contestatória é extremamente deficitária, limitando-se em acostar meros prints de tela sistêmica (Ids. 286501852 e 286501853), que, como sabido, não tem o condão de afastar o nexo causal, especialmente por tratar-se de prova unilateral.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a requerida apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora apelante, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), com os acréscimos legais, em face da sub-rogação
(...)” (destaquei)

Assim, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025